Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007929-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ABELINO CARVALHO DE FRANCA - CPF: 495.574.401-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DEMONSTRATIVA DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DAS ATIVIDADES – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR E PELA PEDAGOGA DA UNIDADE PRISIONAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE ESPECIFICA AS CARGAS HORÁRIAS DE CADA ATIVIDADE ESTUDANTIL E CURSO PROFISSIONALIZANTE, EMBORA NÃO DISCRIME OS DIAS – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE RELATOR – PRECEDENTES DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional.

Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

ABELINO CARVALHO DE FRANÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.o 0032226-22.2018.811.0042, a qual
concedeu
ao agravado
Abelino Carvalho de França

a

remição de 86 (oitenta e seis) dias de pena
, em razão de 1.038 (um mil e trinta e oito) horas de atividades estudantis levadas a efeito entre os anos de 2017 e 2019.

Nas razões recursais constantes no ID
86531493
, o i. Órgão Ministerial
questiona a legalidade da remição
concedida ao reeducando, sustentando, em síntese, que embora goze de presunção relativa de veracidade, o atestado

apresentado, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que demonstre a carga horária diária de estudo
.

Em contrarrazões disponíveis no ID
86531498
, a defesa rebate as alegações do
Parquet
, pugnando, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da r. decisão reprochada.

Exercitando o juízo de retratação no
decisum
de ID
86531499
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a esta superior instância.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID
87050974
, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
adequado
e
necessário
ao caso, pelo que
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Manuseando os autos, constata-se que o agravado
ABELINO CARVALHO DE FRANÇA
cumpre pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática do crime de homicídio qualificado, e, no decorrer da execução, vem desenvolvendo atividades de forma a beneficiar-se com o instituto da remição da pena.

Em análise das razões recursais manejadas pelo i. Órgão Ministerial, percebe-se que seu inconformismo gira em torno da r. decisão disponível no ID
86531495
, a qual
concedeu ao agravado a remição de
86 (oitenta e seis) dias

da pena em virtude da submissão a 1.038 (um mil e trinta e oito) horas de estudo entre os anos de 2017 e 2019,
voltando-se
especificamente contra a remição calculada com base exclusivamente no atestado firmado pelo Diretor da unidade prisional
, e
que não se faz acompanhar por qualquer folha de frequência
capaz de comprovar a carga horária das atividades intelectuais desenvolvidas pelo apenado.

Nesse desiderato, o
Parquet
argumenta que o documento oficial, tal como expedido, não permite aferir se o exercício das atividades estudantis ocorreu de forma regular e de acordo com a legislação, salientando que apenas as folhas de frequência que demonstrem a carga horária diária de estudo são capazes de comprovar o preenchimento dos requisitos aptos ao cálculo do
quantum
de dias remidos.

Deveras, a
cerca do tema, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo estudo se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011):

§1o. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei no 12.433, de 2011).”

In casu
, embora realmente careçam os autos das folhas de frequência,

a remição de
86 (oitenta e seis) dias de pena
foi deferida com base no
atestado fornecido pelo diretor e pela pedagoga da Penitenciária

Central do Estado
de Mato Grosso
[ID
86542950
,
Pág. 62
],
os quais
especificaram a carga horária de cada atividade estudantil e o período respectivo
, fazendo constar o seguinte:

Ano

Instituição de Ensino

Turma

Presencial/EAD

Período

Carga Horária

2017

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

2o Segmento

Presencial

Vespertino

Cento e trinta horas/aula

2018

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

2o Segmento

Presencial

Vespertino

Quatrocentos e cinquenta e sete horas/aula

2018

SENAI

Instalador Hidráulico

Presencial

Matutino

Cem horas/aula

2018

SENAI

Utilização de Equipamentos Elétricos e Manuais

Presencial

Matutino

Vinte horas/aula

2019

Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE

2o Segmento

Presencial

Matutino

Trezentas e trinta e uma horas/aula

Deveras, em julgados recentes, decidi pela imprescindibilidade da comprovação minudente dos dias e horas de estudo, de modo que um “
atestado genérico
” não seria apto a conceder o benefício da remição da pena.

No entanto, debruçando-me sobre a matéria e atento às peculiaridades do sistema prisional mato-grossense, bem como à própria inércia do Ministério Público, que a despeito de ser corresponsável pela fiscalização da execução penal e mesmo sabedor há anos da emissão desses atestados de trabalho e estudo, ainda não logrou tomar providências efetivas junto aos magistrados da execução penal e aos diretores das unidades prisionais a fim de modificar os documentos no desiderato de atenderem às exigências legais;
revi meu posicionamento
e cheguei à conclusão de que a
exigência da comprovação minuciosa
da frequência diária de todos os dias de estudo do período,
configura-se
um preciosismo injustificado
.

Ainda que tenha sido anteriormente verificada por meio de operação policial a falsidade de alguns atestados de trabalho emitidos pelo sistema prisional do Estado, a presunção ainda é de veracidade dos documentos, e como bem destacado pelo Defensor Público nas contrarrazões recursais,

“
uma coisa são os requisitos exigidos por lei para a homologação da remição, outra coisa é a necessidade fiscalização quanto ao modo de realização das atividades por quem compete fazê-lo, inclusive o ministério público, que pode pessoalmente dirigir-se às unidades e inspecioná-las
” (ID 86531498, p. 5).

Ademais, ainda que a administração penitenciária não tenha apresentado as folhas de frequência individualizadas, como requer o Ministério Público, é possível constatar do aludido atestado a carga horária de estudos do reeducando; por consequência,
desconsiderar o período implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, culminando em um desincentivo ao exercício de atividades educacionais e profissionalizantes no curso da execução penal
.

Não bastasse isso, repita-se: não se pode perder de vista que o atestado do diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada no caso em exame. A propósito, nessa linha intelectiva
é o entendimento uníssono deste Sodalício
acerca do tema,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade realizada, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1008002-27.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(
TJMT
– N.U. 1002817-08.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais” (TJMT, AgExPe 78921/2017).

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados, o período semanal, a atividade e a carga horária diária executada pelo reeducando (base de cálculo hora-dia) é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.”
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021). Destaquei.

Partindo dessas premissas e não havendo qualquer indicativo de inidoneidade do atestado de estudo exarado pelo diretor do estabelecimento prisional juntamente com a pedagoga do local,
rejeito o pedido de reforma da decisão
do juízo
a quo
que concedeu a remição de 86 (oitenta e seis) dias de pena ao agravado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que declarou

a remição de 86 (oitenta e seis) dias da pena d
o reeducando
Abelino Carvalho de França
no PEP n.o 0032226-22.2018.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021